Tribunal: TJMT
Processo: 1013447-80.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013447-80.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Estupro]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 003.483.061-80 (APELANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), DIEGO SILVEIRA DE ARAUJO - CPF: 006.987.351-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA GARCIA PEREIRA - CPF: 689.726.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO DA SILVA CAVALCANTE DIAS - CPF: 039.413.081-22 (TERCEIRO INTERESSADO), POLLYANA HERBER ROSARIO - CPF: 001.634.021-32 (TERCEIRO INTERESSADO), IRANI PEREIRA DA SILVA - CPF: 338.644.111-49 (VÍTIMA), VICTOR LIMA DE SOUSA - CPF: 049.955.671-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013447-80.2022.8.11.0003

APELANTE: EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA [ARTS. 213 E 157 DO CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – FATOS CRIMINOSOS DESCRITOS COM EXATIDÃO PELA VÍTIMA – NARRATIVA CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO – VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA – PROVAS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO ESTUPRO – INVIABILIDADE – VETORIAIS DEVIDAMENTE NEGATIVADOS – PENA-BASE PRESERVADA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA [NO ROUBO] – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA FACA UTILIZADA NO CRIME –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A palavra da vítima, em crimes sexuais e contra o patrimônio, tem valor probante para a condenação, sobretudo quando harmônica com outros elementos de provas.

Deve ser mantida a condenação do réu pelo cometimento dos delitos de estupro e roubo majorando quando o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, as materialidades e as autorias delitivas.

Não há qualquer reparo a ser operado na pena-base do estupro quando o juiz da causa negativa corretamente as circunstâncias e as consequências do delito.

“A majorante do artigo 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal deve ser mantida, mesmo que não tenha havido a apreensão do artefato (arma branca), quando os dados dos autos e o depoimento da vítima demonstram que o réu se valeu do objeto para diminuir a resistência da ofendida e dar prosseguimento a empreitada criminosa do roubo.”
(TJMT, Ap. 1024018-47.2021.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, 31/01/2023)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013447-80.2022.8.11.0003

APELANTE: EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática dos crimes de estupro e roubo majorado [pelo emprego de arma branca], em concurso material, à pena de 14 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa, em regime fechado – art. 213,
caput
, e art. 157, §2º, VII, ambos do CP.

A Defesa requer a absolvição do réu em relação a ambos os delitos, argumentando que: 1) além de não ter sido encontrado qualquer vestígio no interior do veículo do réu [como atestaram as perícias],
“a vítima relata que ele a teria obrigado a fazer sexo oral, tendo inclusive ejaculado em sua boca, mas, mesmo diante dessas informações, não houve perícia técnica na vítima”
, não restando comprovada a materialidade do estupro; 2)
“quanto ao suposto crime de roubo, a materialidade é ainda mais duvidosa, primeiro porque a faca sequer foi encontrada, segundo porque seria quase impossível de a vítima reconhecer uma cédula [de R$ 100,00], ao menos que esta tenha alguma mancha ou algum detalhe expressivo”
; 3) em relação às autorias, a declaração da vítima, além de ser incoerente, não pode ser o único elemento probatório capaz de embasar a condenação do réu [pelos dois crimes].

Subsidiariamente, almeja: a) o afastamento das circunstâncias e consequências do estupro, reduzindo a pena-base para o mínimo legal; b) a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma branca, por falta de apreensão da faca utilizada no roubo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013447-80.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Segundo restou apurado, na referida data e período, a vítima idosa (I.P.S.), após finalizar a realização de exames no Laboratório Célula, solicitou a uma colaboradora dessa clínica que fosse chamado um táxi. Nesse ínterim, o denunciado chegou no seu taxi veículo ONIX, cor branca, placa QCR 8154, trazendo a passageira (M.G.P.) para o endereço em que a vítima se encontrava, defronte ao Laboratório Célula.
Ato contínuo, a vítima idosa (I.P.S.) entrou no taxi do denunciado e informou que necessitava deslocar-se até a APOR.

No decorrer do transcurso, a vítima percebeu que o denunciado não estava se dirigindo para o endereço correto e em determinado momento o mesmo parou numa rua erma e pegou uma faca, momento em que disse “fica quietinha e passa tudo que você tem”. Ato contínuo, o denunciado, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho celular da vítima e a importância de R$ 100,00 (cem reais).

Em seguida, após a subtração dos pertences da vítima, o denunciado constrangeu-a, ameaçando com a arma branca que empunhava e mantinha em seu pescoço, e obrigou-a a praticar ato libidinoso, consistente na realização de sexo oral, visando a satisfação da sua lascívia.

Após a perpetração do delito contra a dignidade sexual, o denunciado mandou a vítima sair do veículo, momento em que essa teria implorado para que seu aparelho celular fosse devolvido, pois somente nele tinha seus contatos e não era desse município. Em seguida, o denunciado jogou o celular da vítima no chão e saiu com seu automóvel, momento em que a idosa passou a buscar auxílio para tentar localizar-se e contatar a autoridade policial.

Ato contínuo, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e noticiou o grave delito patrimonial e contra a dignidade sexual perpetrado passando as características do denunciado e do seu automóvel, havendo êxito na sua localização e prisão pelos policiais
, bem como apreensão do dinheiro que havia sido roubado. Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, no entanto, após realização de audiência de custódia, houve a decretação da sua prisão preventiva pelo Poder Judiciário.”

Como visto, o estupro consistiu em ter o réu constrangido a vítima a nele praticar sexo oral, chegando, inclusive, a ejacular na boca dela.

O magistrado singular considerou a prova oral produzida [notadamente a palavra da vítima] suficiente para a identificação da materialidade do estupro,
in verbis
:

“A MATERIALIDADE dos crimes está configurada nos autos pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e pelos depoimentos colhidos na etapa inquisitorial e judicial,
bem como pelas declarações prestadas pela vítima, que afirmou que houve a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal mediante constrangimento e violência, além da subtração de importância em dinheiro
(...).”

As circunstâncias de não ter sido encontrado qualquer vestígio de sêmen no interior do veículo do réu ou no pano lá dentro encontrado [por ocasião das perícias realizadas], não afastam a responsabilização penal do apelante pela felação.

Isso porque não há nenhuma informação de que tenha caído qualquer fluído seminal no interior do carro do réu. A Defesa, em sua oportunidade, sequer questionou a vítima como teriam sido as circunstâncias posteriores à ejaculação do apelante em sua boca [ou seja, se ela cuspiu, onde cuspiu, a quantidade do fluído, etc.].

Igualmente, o fato de não ter sido coletado material da boca da vítima para a realização de laudo pericial [para atestar ou não a presença de esperma masculino na boca dela], também não elidem a prova da materialidade delitiva, que se encontra comprovada pela prova oral produzida.

Sabe-se que a ausência de laudo pericial não afasta a caracterização de estupro [sobretudo quando consistente em atos libidinosos, como o sexo oral], porquanto a palavra da vítima tem validade probante, em particular nessa forma clandestina de delito.

Sobre o tema, colha-se da jurisprudência do STJ:

“A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
”
(HC n. 301.380/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21/6/2016)

“Nos crimes sexuais
a ausência de laudo pericial não afasta a materialidade do delito
, tendo em vista que, praticado na clandestinidade e muitas vezes não deixando vestígios,
a palavra da vítima em consonância com a prova testemunhal autoriza a condenação
.”
(STJ, HC nº 240.393/BA, Min. Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Quinta Turma, 24/6/2013)

Noutra vertente, quanto à materialidade do roubo, de fato, além de não ter sido encontrada faca utilizada no crime, não há como precisar que a cédula de R$ 100,00 (cem reais) encontrada com réu pertencia a vítima [dada a difícil identificação de notas] – embora haja fortíssimos indicativos, os quais mais abaixo irei retratar.

Todavia, a prova oral colhida, em especial o depoimento da vítima, afigura-se suficiente para a demonstração da materialidade do roubo.

Segundo entendimento desta Câmara Criminal, se
“não for possível comprovar a materialidade delitiva por meio direto, mormente em caso de crime patrimonial, em que a ‘res furtiva’ não é recuperada, a prova indireta deve ganhar especial relevo para embasar a acusação,
em especial, a prova oral
”
(AP nº 0001020-81.2013.8.11.0036, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 15/06/2021).

Quanto às autorias, nas duas fases, a vítima Irani [pessoa idosa e enferma] relatou que, em razão do diagnóstico de câncer de mama, foi à Rondonópolis [reside em Alto Taquari] para realizar alguns exames no estabelecimento empresarial denominado “Laboratório Célula”, sendo que, após concluir seus compromissos, pediu para uma das colaboradoras [que ali trabalhava] solicitar um transporte de aplicativo, para que pudesse ir a um consultório pegar um encaminhamento médico. Disse que permaneceu na área externa do laboratório aguardando pela chegada do referido transporte, quando então se aproximou um veículo e dele desceu uma passageira [que, posteriormente, foi identificada como Mayara Garcia Pereira]. Contou que, acreditando que se tratava do transporte solicitado pela atendente do laboratório, ingressou no veículo do réu e lhe informou que seu destino seria APOR [Centro de Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama]. Declarou que, durante o trajeto, percebeu que o apelante estava se distanciando da região central, conduzindo por um caminho estranho, mas não conseguiu reagir, pois os vidros do carro estavam fechados. Revelou que, estando em local ermo, o réu,

inopinadamente, estacionou o veículo e, apontando-lhe uma faca e pulando para o banco de trás, ordenou que ficasse quieta e entregasse seus pertences, tudo sob ameaças de morte. Descreveu que o réu lhe subtraiu a importância de R$100,00 (cem reais). Revelou que, estando contigo no banco de trás, o réu desabotoou a calça e disse: “ou você chupa, ou você morre”, ocasião em que introduziu o órgão genital em sua boca, obrigando a nele fazer sexo oral, chegando, inclusive, a ejacular em sua boca. Afirmou que, após a prática do sexo oral, o réu lhe ordenou que entregasse o seu aparelho celular, oportunidade em que implorou para ele não levar tal objeto, porquanto precisava dos contatos dos seus médicos que lá estavam armazenados, tendo o réu lhe atendido. Salientou que, atualmente, está fazendo tratamento psicológico e psiquiátrico por conta do ocorrido. Ressaltou que as lembranças traumáticas atrapalharam o seu desempenho laboral e “acabado com sua vida”. Asseverou que, além dos traumas suportados em decorrência dos fatos, realiza tratamento contra câncer de mama. Lembrou que, logo após adentrar no veículo, o réu desviou da rota e a conduziu para local distante e inabitado. Esclareceu que pretendia se deslocar, naquela oportunidade, até a APOR, que fica no centro da cidade, próximo à Caixa Econômica Federal, e que já foi até aquele local em outras oportunidades. Salientou que a APOR que costuma ir não fica afastada da cidade.

Colha-se do depoimento judicial da vítima:

“(...) eu estou com problema de saúde e fui à Rondonópolis para pegar uma biopsia para encaminhar ao médico, porque em Barretos pediu; quando eu cheguei no laboratório de células,
eu pedi pra moça chamar um carro de aplicativo pra mim
(...), eu precisa ir no consultório médico (...);
aí ela pediu, mas eu não sabia com quem eu estava indo; eu entrei no carro e ele foi distanciando do centro, mas eu não conheço muita coisa em Rondonópolis; e eu sabia que coisa boa não ia acontecer comigo; eu não podia gritar, nem falar nada, porque naquele momento os vidros do carro estavam todos fechados, ele me levou num lugar.., num loteamento novo (...), de um lado era cheio de capim, e do outro lado eram terrenos baldios, não tinha casa, não tinha nada; naquele momento ele parou o carro; ele já parou com um faca no meu pescoço, falando: fica boazinha, fica quietinha, passa tudo, senão você morre’; naquele momento eu tinha certeza que eu ia morrer; e eu estava bem debilitada, bem doente
(...);
aí ele passou para o banco de trás, uma mão no meu pescoço, e a outra com uma faca no meu pescoço
, e me chamava de mentirosa, mas eu estava só com R$ 120,00 reais;
aí ele pegou os R$ 100,00 reais, me chamava de mentirosa o tempo todo, e fala que se eu não fizesse o que ele queria, ele ia me matar; a todo momento eu sabia que eu ia morrer (começa a chorar)
(...); aí ele, num gesto muito estupido,
ele desabotoou as calças, ele puxou, parece o botão voou; aí ele falou: ‘ou você chupa, ou você morre’; ele cometeu o ato sexual na minha boca
; hoje eu estou passando por tratamento psicológico, psiquiatra, vou ficar fazendo o tratamento por um ano, tomando remédio (...), atrapalhou meu trabalho, atrapalhou tudo, as vezes eu não consigo trabalhar quando eu lembro disso, eu emagreci muito devido à isso que aconteceu comigo;
quando ele terminou o que ele queria, ele falou: ‘me dá o seu celular’, aí eu entreguei, mas pedi pelo amor de Deus para que ele me devolvesse o meu celular, por causa dos contatos dos médicos, tava tudo no celular nesse celular, aí foi quando ele jogou o celular pra mim
, mas o tempo ele queria dinheiro, que ia me matar; ele acabou com a minha vida, estou com a vida acabada devido a isso que aconteceu (chora muito); (...)
eu só ia para Rondonópolis para ir no médico, acho que umas quatro vezes, eu fui diagnosticada com câncer de mama
(...);
eu pedi pra moça do laboratório chamar pra mim um taxi para ir no APOR, porque eu não conheço ninguém (...); ele foi me levando pra fora da cidade (...); a APOR não fica fora da cidade, ela fica no centro, perto da Caixa Econômica
(...); meu celular não foi quebrado, ele não quebrou meu celular, ele me entregou, eu pedi pelo amor de Deus pra ele devolver meu celular, não pelo valor, mas porque todos os contatos dos meus médicos de Barretos estavam nesse celular (...); eu não conheço nada em Rondonópolis (...).”

Por sua vez, ao ser interrogado em Juízo, apelante negou a prática dos crimes, dizendo que tudo não passava de uma invenção da vítima, com intuído de vingança, porque teria solicitado que ela descesse do seu veículo. Detalhou que trabalha com corridas de aplicativo e que, na data dos fatos, buscou uma passageira num determinado endereço e a deixou no laboratório, quando então, naquele local, se aproximou outra mulher [a vítima] perguntando se tinha outra corrida, tendo respondido que não. Relatou que a mulher, ao entrar no carro, disse que iria até a APOR. Narrou que estavam trafegando em sentido a APOR, que fica localizada no Parque Universitário, quando a vítima começou a gritar dentro do carro, falando “nada com nada”. Afirmou que pediu para que ela parasse de gritar, mas ela não atendeu ao seu pedido, momento em que parou o veículo, abriu a porta e retirou ela de dentro do carro, abandonando em local ermo. Ressaltou desconhecer o motivo pelo qual a vítima começou a gritar. Relatou que, após os fatos, voltou a trabalhar normalmente. Sobre a quantia de R$ 100,00 (cem reais) que trazia consigo, respondeu que esse valor teria sido entregue pela sua esposa para efetuar o pagamento de uma dívida de “tupperware”, mas não teve tempo hábil para fazê-lo. Afirmou não saber o nome da pessoa e o local que efetuaria esse pagamento, pois essas anotações estavam num papel. Afirmou que não portava qualquer faca naquele dia. Narrou que trafegava nas proximidades da Rua Fernando Correia da Costa quando a vítima começou a gritar, mas não se recorda do que ela dizia, e que, quando estava próximo ao Mercado Assaí, na Av. Médici, ela passou a gritar novamente, quando então parou o carro e a retirou de dentro. Afirmou que não fez qualquer alteração de rota para o destino solicitado pela vítima. Alegou que não tinha conhecimento do que se tratava a APOR, sabendo tão somente que era uma casa de apoio. Afirmou que não contatou o rádio ou utilizou aplicativo para obter melhores informações sobre o endereço para o qual estava indo. Relatou que, quando determinou que a mulher descesse do veículo, estavam muito distantes do destino final.
Alegou que tem orientação de contatar a central pela rádio caso surjam incidentes, para comunicar a ocorrência e receber orientações pertinentes, mas, no caso, não fez isso porque ele e a passageira estavam muitos nervosos
. Declarou que, quando abandonou a vítima no local ermo, não se atentou ser ela uma idosa com câncer. Disse que a vítima não chegou a questionar sobre o caminho que estava percorrendo. Relatou que o restante do dinheiro apreendido pelos policiais se referia ao valor recebido pelas demais corridas que havia feito naquele dia. Afirmou desconhecer a razão de a vítima ter lhe imputado falsamente a prática dos crimes. Por fim, disse que nunca fez
“nada dessa natureza”
. Confira-se o interrogatório do réu:

“(...) não é verdadeira; eu tava prestando serviço de aplicativo,
busquei uma passageira num endereço e deixei ela no laboratório, aí ela (vítima) veio até meu carro perguntando se eu tinha outra corrida, eu falei que não; aí ela entrou e falou que iria para APOR, e eu conduzi em sentido à APOR, foi a hora que ela começou a gritar dentro do carro e eu pedi para que ela parasse de gritar, mas ela não parou, e eu simplesmente parei, abre a porta e desci ela do carro, eu não sei o motivo que ela começou a gritar, eu olhei para o retrovisor, ela estava bem nervosa, aí eu falei pra ela, se ela não parasse de gritar dentro do carro, eu iria parar o carro e ela iria descer por motivo de ética, porque nós não trabalhamos dessa forma e alguém poderia pensar que estaria agredindo ela
; ela estava bem nervosa,
não falava coisa com coisa
; aí quando eu falei para ela ficar tranquila, aí ela parou, mas em seguida ela começou de novo;
aí eu estava conduzindo ela para a APOR, casa de apoio, que fica no Parque Universitário, aí foi na hora que ela não quis parar de gritar dentro do carro, aí parei o carro e pedi para que ela descesse, ela desceu
, e eu fui trabalhar normal (...);
esse R$ 100,00 foi a minha esposa que havia pedido pra eu pagar uma dívida de uma
tupperware que ela vendia, só que teve a corrida e não deu tempo de pagar a dívida (...); eu não estava com nenhuma arma no carro, nem faca (...). [Onde que ela começou a gritar?] Perto da Fernando Corrêa [O que ela gritava?] Ela fala coisa com coisa. [Coisa com coisa não é resposta. O que ela dizia? Que palavra ela dizia?] Eu não em lembro, eu só sei que ela começou a gritar e falava alto, ela estava bem nervosa, eu pedi que não gritasse por motivo de ética (...), ela começou a gritar de novo perto no mercado Açaí (...). [O senhor sabia onde era o destino antes de chegar?] Sabia, ela me falou que queria ir na casa de apoio APOR, que fica no Parque Universitário, então eu segui (...). [O que é APOR?] O que eu sei é uma casa de apoio (...); eu puxei, então eu fui sentido pra lá (...); eu não desconfiei que ela era doente (...); a rádio taxi não permite que a gente puxe conversa com passageiro, é antiético pra nós. [Como que o senhor ia conseguir acertar o endereço, já que o senhor não sabia onde era a APOR] Quando a gente não sabe o endereço, a gente procura no mapa ou no rádio, aí a gente pergunta na rádio onde é o endereço, aí eles informa a gente (...). [O senhor conseguiu pedir a ajuda pra alguém pra saber onde era esse endereço?] Não, não lembro, quando a gente não consegue saber o endereço a gente procura no google, aí ele ensina a gente (...). [Que distância senhor estava da APOR quando o senhor pediu pra vítima descer do carro?] É longe (...). [
Quando o senhor mandou ela descer do carro, o senhor não pensou que poderia apressar a velocidade e deixa-la num lugar habitável ou procurar um comércio, a polícia, algo assim? O senhor simplesmente mandou ela descer?] Ela tava gritando, eu só pedi pra ela descer, ela desceu, eu fechei a porta e fui embora. [Isso é o que manual dos taxistas manda fazer?] Não, a gente não pode bater boca com o passageiro, para não criar uma certa revolta, então o que a gente pode fazer é para o carro e pedir pro passageiro descer, e cobra a corrida e pronto. [E o que o manual manda fazer quando acontece um incidente, um fato diferente?] A gente tem a instrução de sobre isso pra entrar em contanto na rádio, chamar a central, passar a situação, passar o que está acontecendo, aí eles que tomam a providência, aí eles fazem o que a gente deve fazer ou não. [E o senhor fez isso?] Não, eu tava nervoso, eu só pedi que ela descesse do carro, aí eu não fi
z (...); não perguntei que ela tinha câncer (...). [Essa corrida o senhor não fez pela rádio taxi?] Foi uma corrida particular. [Então não tinha porque o senhor acionar a rádio taxi?] Correto. [O senhor pesquisou a APOR no google?] Sim, doutor (...); ela estava com algo na mão, mas como eu estava dirigindo, eu não prestei muito atenção, eu só olhei pelo retrovisor do meio, e falei que ela parasse de gritar dentro do carro, porque eu não poderia pactuar com aqueles gritos (...), aí foi a hora que eu pedi pra ela descesse do carro (...); os pertences estavam tudo dentro do meu carro (...); eu tinha uns duzentos e poucos reais (...);
eu nunca fiz esse ato na minha vida, uma índole dessa jamais (...); nunca fiz nada dessa natureza
(...). [Por que ela faria uma acusação dessa contra o senhor?] Eu creio que foi porque que eu pedi pra ela descer do carro, eu não sei porque ela fez isso, algo dessa natureza, vai que ela fez pra me prejudicar (...).”

Quanto aos demais depoimentos das testemunhas e informantes, colho as transcrições contidas na sentença, considerando os seus fiéis teores:

“Por sua vez, a testemunha Mayara Garcia Pereira declarou, em Juízo, que fez a solicitação de um veículo pelo aplicativo “Uber”, para se deslocar de sua residência até o seu local de trabalho. Declarou que, como de costume, compartilhou o link do percurso com seu esposo e ficou no celular durante o trajeto, sem qualquer anormalidade ou desentendimento com o motorista. Afirmou que, quando chegou ao seu destino, escutou uma senhora se aproximando do automóvel e ouviu o motorista perguntando para onde ela iria. Alegou que, depois disso, adentrou no prédio que trabalha e não ouviu mais detalhes da conversa. Relatou que, posteriormente, foi comunicada do ocorrido com a vítima e chamada para prestar declarações, porque testemunhas visualizaram, pelas câmeras de monitoramento do prédio, que a declarante desceu do automóvel antes que a vítima entrasse no carro. Relatou que o réu não estava nervoso naquela oportunidade e que não visualizou qualquer faca no automóvel.

A corroborar as provas acerca dos fatos, a investigadora da polícia civil Elaine Dias da Costa
declarou, em Juízo, que a Delegacia Especializada tomou conhecimento do fato após a prisão do acusado Eduardo. Esclareceu que o Laboratório Célula foi o local onde a vítima se encontrava quando adentrou no veículo conduzido pelo réu. Relatou que sua equipe se dirigiu à empresa Concresul, que é localizada no mesmo prédio do Laboratório Célula, na Av. Frei Servácio. Relatou que, por meio das imagens disponibilizadas pela
empresa, constataram que, por volta das 07h12min, um veículo de táxi parou no local, uma passageira desceu do veículo, a vítima se aproximou do automóvel e conversou com o motorista do táxi
. Ressaltou que o veículo do acusado é um Onix hatch, de cor branca, que possui identificação/adesivos de táxi e que a vítima adentrou nesse automóvel. Relatou que, por meio de imagens obtidas da Av. Médici, identificaram que aquele veículo parou às 07h13min no semáforo. Narrou que, às 07h16min, constam imagens do veículo na Av. Piauí, em frente à empresa Taipa.
Declarou que, segundo a vítima, os fatos ocorreram na Av. Piauí, num local ermo, sem povoamento, onde a vítima foi deixada pelo réu e seguiu a pé até a Av. José Pinto, no Jd. Belo Horizonte, onde pediu ajuda
. Relatou que, durante as diligências investigativas, sua equipe se dirigiu à Associação de Taxistas e constatou que os documentos cadastrais do réu estavam desatualizados.
Aduziu que fizeram buscas no veículo do réu, mas não localizaram a faca supostamente utilizada no crime
. Salientou que,
em consulta ao sistema da Delegacia, constataram que o acusado registra outros boletins de ocorrência pela prática de fatos da mesma natureza, referentes a delitos contra a dignidade sexual
. Narrou que, nos fatos apurados neste feito,
o réu roubou a importância de R$ 100,00 (cem reais) da vítima, utilizou uma faca para ameaçá-la, olhou o aplicativo bancário pelo celular da vítima e, por piedade, restituiu o aparelho à ofendida, além de perpetrar o delito de estupro
. Alegou que não se recorda qual seria o destino da vítima naquela corrida, apenas tinha conhecimento de que estava indo realizar tratamento médico.

De igual modo, o policial militar Diego Silveira Araújo declarou que, na data dos fatos, a autoridade policial repassou informações sobre um indivíduo que teria praticado um estupro contra uma senhora que se encontrava registrando a ocorrência na Delegacia de Polícia. Alegou que foi informado das características do veículo e, nas proximidades da Igreja Santa Cruz, próximo a uma padaria, localizou o veículo estacionado na calçada. Afirmou que se dirigiu ao estabelecimento e verificou quem se tratava do proprietário, procedeu à abordagem do acusado e constatou que o réu havia sido o autor do estupro, apresentando-o à Delegacia de Polícia. Afirmou que o réu admitiu que foi a única pessoa que dirigiu aquele veículo naquele dia, razão pela qual não tiveram suspeitas de que o delito pudesse ter sido praticado por outra pessoa. Declarou que o Delegado de Polícia Daniel e os investigadores da Polícia Civil procederam às demais diligências investigativas. Afirmou que o réu ficou em silêncio quando foi informado do motivo da condução e que não localizou qualquer faca no automóvel.

(...)

Ouvida na qualidade de informante por ser companheira do acusado, Pollyana Herber Rosário Gonçalves declarou que não tem conhecimento dos fatos. Relatou que todos os bens que estavam na posse do réu quando ele foi preso foram apreendidos pelos policiais. Afirmou que estavam em casa almoçando quando os policiais promoveram a prisão de seu esposo. Alegou que, naquele dia, o réu saiu às 07h para levar seu filho à escola e, em seguida, foi trabalhar como de costume, tendo retornado às 11h para almoçar, após buscar seu filho na escola. Informou que seu esposo dirigia o veículo Ônix na data em que foi preso.
Afirmou que tem conhecimento de que uma sobrinha de seu esposo o está acusando da prática de outro delito sexual
. Relatou que é companheira do réu há 12 anos, que ele nunca foi preso e não é uma pessoa violenta. Afirmou que o seu esposo trabalha como taxista há dez anos. Relatou que seu marido não apresentou comportamento atípico no dia da prisão. Afirmou que seu marido não costumava portar faca no carro.
Relatou que a importância de R$ 100,00 (cem reais) que se encontrava na posse do seu marido por ocasião da prisão dele foi entregue pela declarante, antes que ele saísse para trabalhar, para que ele pagasse uma dívida de cosméticos
. Alegou que o réu passaria num determinado local e entregaria o dinheiro para uma mulher. Relatou que, além daquele valor, o seu marido costumava transportar dinheiro físico para dar troco para os passageiros. Alegou que não conversou sobre os fatos aqui apurados com o seu marido. Relatou que não sabe a que atribuir a acusação imputada a seu marido, aduzindo que não conheciam a vítima e
que desconhece qualquer motivo que pudesse justificar o fato de a vítima ter inventado essa acusação
.

Por sua vez, a testemunha Itamar Pereira do Nascimento relatou que o acusado trabalhou na empresa de táxi da qual o declarante é diretor por aproximadamente quatro anos e que, durante esse período, não foram comunicados de qualquer ocorrência de estupro ou de crime de outra natureza em desfavor do réu. Alegou que o réu sempre foi excelente profissional. Relatou que conversou com o réu na data dos fatos a respeito do contato de um corretor de seguro e que ele trabalhou normalmente naquele dia. Alegou que o SETRAT é responsável pela atualização cadastral e pela verificação dos antecedentes criminais dos motoristas.”

Como visto, é incontroverso que o réu transportou a vítima em seu veículo e a abandonou em local ermo [sem comunicar a central de motoristas sobre o incidente], como também a localização de uma cédula de R$ 100,00 (cem reais) com o réu.

A Defesa aduz que a vítima [uma pessoa idosa, residente de outra cidade, acometida com câncer de mama, e que sequer conhecia o réu] imputou falsamente as autorias delitivas ao apelante, porquanto
“teria ficado com raiva dele ao tê-la expulsado do táxi”
, ou seja, inventou
“essa história como forma de vingança por ter sido expulsa do táxi”
.

Malgrado os fundamentos ventilados pela Defesa, após minuciosa análise do conjunto probatório, conclui-se que não tem amparo a pretendida absolvição quanto a nenhum dos crimes, haja vista a firmeza da vítima em seus depoimentos.

As declarações da vítima apresentam coerência na descrição do estupro e roubo praticados pelo réu, o que basta para conferir-lhe credibilidade, como também afastar a tese defensiva “de existência de contradições nos depoimentos da mesma”.

A narrativa da ofendida é corroborada pelo depoimento da investigadora de polícia Elaine Dias da Costa, a qual reproduziu a revelação do abuso e do roubo [da mesma maneira relatada pela ofendida em todas as oportunidades].

Não tem alicerce nos autos a alegação do réu de que a vítima imputou-lhe falsamente os crimes.

Embora a Defesa tente desqualificar os depoimentos da vítima, apontando irrelevantes miudezas [tais como: a)
“como o apelante, que estaria com as duas mãos ocupadas, iria conseguir desabotoar a calça e ainda colocar seu órgão genital na boca da vítima?”
; b)
“tudo isso aconteceu no banco de trás, mesmo o apelante sendo uma pessoa que possui mais de 90kg, isto é, dentro de um carro (...), seria possível fazer todas essas supostas manobras?”
; c) a vítima demorou mais de quatro horas para registrar o fato na delegacia; d)
“por qual razão não teria ido direto à delegacia?”
; etc.], certo é que não apresentou nada que desabonasse a conduta da ofendida, sequer apontou motivo plausível para que ela tivesse imputado falsamente as autorias delitivas ao réu.

Ao contrário da vítima [que não há nada que desmereça a sua versão], o réu, embora tenha afirmado que jamais fez
“algo dessa natureza”
, registra uma ação penal [nº 1022737-56.2021.8.11.0003; denúncia recebida em 27.5.2022]
na qual se apura o suposto
delito de estupro
cometido contra sua sobrinha,
com
modus operandi
similares aos fatos apurados nestes autos
. Confira-se:

“(...)
em dezembro de 2018, durante a noite, no interior do veículo, em via pública
, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, para satisfação da concupiscência, mediante violência e grave ameaça de morte, com atos e ações, contra a vontade da vítima, constrangeu e teve conjunção carnal contra a sobrinha Ana Cláudia Santos Sales, conforme BO 2021.169102 e declarações da vítima. Na data,
hora e local dos fatos, o denunciado foi atender um pedido de transporte e a vítima era uma das funcionárias do Supermercado que seriam transportadas
. Primeiro, o denunciado deixou as outras pessoas.
Quando ficou sozinho com a vítima, o denunciado levou-a para um lugar escuro e isolado, travou as portas do veículo, ameaçou-a para ela não gritar, disse que ninguém ouviria os gritos e, mesmo com a vítima chorando, o denunciado tirou a roupa dela, tirou a roupa dele, colocou preservativo e, contra a vontade dela, introduziu o pênis dele na vagina dela
. O denunciado disse para ela não contar o que tinha acontecido porque as pessoas não acreditariam nela e se ela contasse ele a mataria, mataria a mãe dela e mataria o irmão dela.

Consta também que em meados de 2003, em Sorriso/MT, o denunciado tinha praticados atos libidinosos de passar as mãos no corpo, de exigir que a vítima manipulasse o pênis dele e de ejacular nela quando ela tinha 4 anos de idade.”

Atente-se que a esposa do apelante revelou ter conhecimento da acusação de estupro [supracitada] feita contra seu esposo pela sobrinha dele.

Não bastasse, diferentemente da vítima que manteve coerência e lucidez durante o seu depoimento, é possível perceber [pela gravação da audiência realizada por videoconferência] que o réu [estando em sala própria na unidade prisional] estava lendo tudo o que dizia em sua defesa, possuindo, inclusive, uma caneta preta em suas mãos.

E pouco importa se o réu desviou ou não da rota do destino solicitado pela vítima [APOR]. O certo é que ele, passando em local ermo, aproveitou para cometer os crimes imputados na denúncia.

Cabe anotar que a Defesa não nega que o réu abandonou a vítima em local ermo, justificando, entretanto, que aquele era o trajeto a ser feito para chegar ao destino por ela solicitado:
“é possível verificar que
o acusado passou pela rua desabitada
, tendo em vista que, o Google Maps lhe indicou este trajeto, por ser um dos mais rápido”
.

Sabe-se que a palavra da vítima, em crimes sexuais e contra o patrimônio, tem valor probante para a condenação, sobretudo quando harmônica com outros elementos de provas, consoante as seguintes premissas deste Tribunal:

“
Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no conjunto probatório
, especialmente quando estão em consonância com os relatos das testemunhas, sendo o bastante a confirmar a materialidade e a autoria do delito.”
(Ap. nº 1004920-55.2021.8.11.0010, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 02/03/2023)

“Como é sabido,
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera
, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
(Ap. nº 0001339-83.2015.8.11.0002, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 25/02/2023)

Por tais razões, apesar de o apelante negar a prática dos delitos, não há como dar guarida à sua versão, haja vista que as provas trazidas neste caderno processual evidenciam o cometimento dos crimes.

Nesse contexto, inexistindo qualquer elemento que desabone o depoimento da vítima e, diante da ausência de elementos que sustentem os argumentos do apelante, dever ser mantida a sentença condenatória, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
inclusive para afastar alguns argumentos defensivos
,
in verbis
:

“A MATERIALIDADE dos crimes está configurada nos autos pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e pelos depoimentos colhidos na etapa inquisitorial e judicial, bem como pelas declarações prestadas pela vítima, que afirmou que houve a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal mediante constrangimento e violência, além da subtração de importância em dinheiro.

A AUTORIA, por sua vez, restou comprovada nos autos por meio dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas perante a autoridade policial e em Juízo. Senão, vejamos.

A vítima I.P.S., nas duas oportunidades em que foi ouvida (inquisitorial e judicial), apresentou informações precisas e coerentes no sentido de que o réu efetivamente foi o indivíduo que perpetrou os delitos descritos na denúncia
. (...).

Muito embora o réu tenha negado em Juízo a perpetração do crime, a autoria delitiva está demonstrada nos autos, pois existe um conjunto probatório suficientemente apto a demonstrar a prática ilícita pelo acusado.

No caso em tela,
é evidente que a versão do acusado se revela frágil e isolada dos demais elementos colhidos nos autos, já que não foi produzida prova apta a corroborar a tese defensiva
, totalmente contraditória em relação às demais declarações colhidas na etapa policial e em Juízo. Observa-se, assim, que
tal versão se encontra dissociada das demais provas dos autos e apenas foi usada pelo réu para tentar se desvencilhar das acusações imputadas
.

Em que pese a defesa alegar que o acusado estava se dirigindo à APOR – Centro de Prevenção e Diagnóstico do Câncer de Mama, localizada no Bairro Parque Universitário, certo é que o destino final da vítima era a APOR do Centro – ao lado da Caixa Econômica Federal (localizada na Av. Cuiabá, nº 1.285).

Em consulta às informações disponibilizadas pelo aplicativo “Google Maps”, constata-se que a APOR fica distante a 1,6 km do Laboratório Célula, no centro da cidade, enquanto o local em que a vítima foi abandonada está distante cerca de 2,4 km, numa região sem ocupação por residências, conforme consignado pelo parquet nos memoriais apresentados
.

Assim,
não obstante a defesa tente justificar o itinerário diverso, conclui-se que o réu transitou em lugar ermo para conseguir praticar os crimes em análise neste feito
.

Observa-se que a defesa do acusado não logrou êxito em produzir qualquer prova em relação à inocência do acusado
, limitando-se a apresentar versões que não subsistem à luz das já mencionadas seguras provas em sentido diverso, inclusive com o detalhamento do iter criminis percorrido pelo réu.

Nessa perspectiva,
destaco que não há motivos para que haja dúvidas quanto às declarações prestadas pela vítima, considerando que
não restou apurado qualquer motivo destinado a incriminar injustamente o acusado
.

Assim, não obstante a negativa do réu aduzindo que não cometeu o crime que lhe é atribuído contra a vítima, é fato que as provas produzidas nos autos apontam para direção diametralmente oposta àquela por ele sustentada.

Em conclusão, portanto, verifica-se que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram plenamente demonstradas no presente caso, havendo total harmonia entre os depoimentos colhidos em etapas inquisitorial e judicial, elementos de prova suficientes a amparar a condenação do réu pelo delito de estupro e roubo majorado, nos termos postulados pelo parquet
. (...).”

Noutro giro, quanto à dosimetria, a Defesa almeja o afastamento das circunstâncias e consequências do delito de estupro, argumentando que: a) o réu não tinha conhecimento que a vítima estava enferma; b)
“não há nos autos quaisquer comprovações de tratamentos psicológicos ou psiquiátricos posteriores ao delito, restando apenas uma narrativa frágil”
.

Todavia, o magistrado singular negativou, corretamente, as supracitadas circunstâncias judiciais, com os seguintes fundamentos:

“No que tange
às circunstâncias do crime
: (...)
convém destacar que a vítima, pessoa idosa não residente nesta Comarca, estava com a saúde debilitada em virtude do tratamento que realiza contra o câncer de mama, pediu uma corrida para o acusado, motorista de aplicativo, para se deslocar de um Laboratório até a Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (APOR) – a evidenciar que o réu tinha ciência de que se tratava de pessoa enferma e, após os fatos, a ofendida foi abandonada, a pé, em local ermo e distante, circunstância que, evidentemente, ultrapassa a normalidade típica, razão pela qual valoro negativamente este ponto
.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta,
as consequências do crime
exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos,
entendo que as consequências são gravíssimas, conforme relatado pela vítima em Juízo, onde se apresentava bastante abalada e traumatizada ao narrar os fatos
. In casu,
restou evidenciado o abalo psicológico sofrido pela vítima, que precisou se submeter a tratamento psicológico e psiquiátrico após os fatos, passou a tomar medicação controlada
. Assim, restou evidente que a prática criminosa desencadeou prejuízos significativos nas esferas comportamental, social, emocional, física e psicológica da ofendida de forma abrupta. Deve ser tida como negativa essa circunstância judicial.”

No que tange às circunstâncias do crime, trata-se de dados acidentais, secundários, relativos à infração, que não integram a estrutura do tipo penal.

No caso, o juiz da causa não considerou apenas a condição de enferma da ofendida, mas também o fato de o réu, após o estupro [em local inabitado], ter abandonado uma pessoa idosa em local ermo, o que se mostra suficiente para negativar as circunstâncias do crime.

De toda sorte, o destino informado pela vítima ao réu – [Centro de Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama] –, por si só, induz ser ela uma pessoa debilitada.

Trago os seguintes julgados do STJ e do TJSP:

“As instâncias ordinárias constataram que o acusado encontrou-se com a vítima (...),
com a intenção prévia e calculada de oportunamente
levá-la a local ermo para atacá-la
, e ainda praticou, com ela, múltiplos atos libidinosos ou lascivos, desde o beijo na boca, até o apalpamento por todo o corpo nu e tentativa de introdução do pênis na vagina,
ejaculando ao final
.
Não há dúvidas de que estas circunstâncias superam a descrição típica de praticar ato libidinoso do crime de estupro
(...).”
(HC n. 282.206/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 14/8/2017)

“
Circunstância do fato criminoso. São aquelas circunstâncias que auxiliam na apuração da gravidade objetiva (concreta) do delito. Segundo Magalhães Noronha (op. cit., pag. 245), são as que se prendem ao tempo, lugar, modo de agir, meios empregados, atitude durante o fato, etc
. (...).
A título de exemplos, pode-se citar (a) o crime praticado em local ermo
, (b) crime praticado próximo à escolas, hospitais ou locais que possam expor a perigo uma grande quantidade de pessoas, (c)
crime praticado em locais de difícil acesso, afastados dos grandes centros
ou em pontos conhecidos pela polícia (ou pela comunidade local) como perigosos, (d) delito praticado enquanto o réu está em fuga ou foragido, (e) ter o réu praticado o delito à céu aberto, o que demonstra extrema ousadia em infringir a lei e a absoluta convicção de impunidade, (f) crime praticado próximo ou contra crianças indefesas, (g) violência exacerbada, desnecessária e desproporcional para o delito (exemplo: podendo apenas mostrar a arma de fogo, o criminoso opta por colocá-la na boca da vítima), etc. (...).”
(TJSP, Ap. 1500231-20.2020.8.26.0238, Toloza Neto, 14.2.2023)

Nessa linha, preservo a negativação das circunstâncias do crime.

Do mesmo modo, as consequências do delito devem ser conservadas, porquanto dispensável prova documental [laudos] para atestar os traumas sofridos pela vítima decorrentes da ação criminosa, que podem ser comprovados pelas suas próprias declarações.

Nesse sentido são os seguintes acórdãos:

“
Comprovado, pela prova oral, que uma das vítimas sofre de transtorno de estresse pós-traumático gerado pelo episódio criminoso, demandando tratamento psiquiátrico
, é possível a elevação da pena-base pelas consequências extrapenais deixadas pela ação criminosa.”
(TJMT, AP nº 1000280-85.2020.8.11.0093, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 22/12/2022)

“A pena-base foi exasperada com a indicação de que as
consequências do crime são negativas "em virtude da vítima ter necessitado de tratamento psicológico após o ocorrido
e não conseguir dormir (...), fundamentação idônea que justifica o aumento realizado.”
(STJ, HC n. 770.542/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, 11/11/2022)

Por fim, a Defesa almeja a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma branca, ante a ausência de apreensão da faca utilizada no crime de roubo.

Entretanto, segundo entendimento deste Tribunal,
“a majorante do artigo 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal deve ser mantida,
mesmo que não tenha havido a apreensão do artefato (arma branca), quando os dados dos autos e o depoimento da vítima demonstram que o réu se valeu do objeto
para diminuir a resistência da ofendida e dar prosseguimento a empreitada criminosa do roubo”
(Ap. 1024018-47.2021.8.11.0003, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 31/01/2023).

Logo, a supracitada majorante deve ser conservada.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023